Tribunal: TJPA
Processo: 0816868-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816868-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: KARINE MAGALHAES LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Compatibilidade com o regime semiaberto. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sustentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e sua incompatibilidade com o regime fixado na sentença.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada na sentença condenatória e sua compatibilidade com o regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi, consistente na apreensão de significativa quantidade de droga (312 porções de maconha) e histórico de reiteração delitiva da paciente.

4. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A fixação do regime semiaberto na sentença não afasta a necessidade da custódia preventiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em casos de tráfico de drogas com indicativos de reiteração delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33; Súmula 716 do STF.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos n.º 0803116-32.2024.8.14.0015.

Consta da impetração que, no dia 07.10.2024, a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
tendo o juiz
a quo,
por ocasião da sentença,
mantido a custódia preventiva da ré
.

Alegam, os impetrantes,
o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, ante a r. decisão, a qual foi fundamentada de forma inidônea,
sendo que
inexiste, nos autos, qualquer elemento real a demonstrar que a soltura da paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Aduzem, ainda, a
desproporcionalidade e inadequação da prisão preventiva em relação ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Pugnam, assim, pela concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente.
Subsidiariamente
, requerem a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da
autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de KARINE MAGALHAES LAMEIRA e representou pela prisão preventiva do(a)(s) flagranteado(a)(s) em 09/04/2024 (ID 112930907).

A Autoridade Policial fez juntada de termo de exibição de apreensão de objetos: 312 porções de pasta de maconha e a quantia de R 186,00 (cento e oitenta e seis reais) (ID 112930907 – Pag. 03).

A Autoridade Policial fez juntada de termo de constatação PROVISÓRIA de droga (ID 112930907 - Pág. 16)).

Certidão Judicial Criminal (ID 112936718).

O Juízo de Castanhal homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 112979797).

O Representante do Ministério Público (RMP) distribuiu denúncia em 13/05/2024, (...)

O Juízo de Castanhal determinou a notificação do(a)(s) acusado(a)(s), nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (ID 115505648).

A denunciada foi notificada, conforme certificado pelo OJ (ID 116538996).

KARINE apresentou defesa prévia, através de seu advogado (ID 118083557).

O Juízo de Castanhal manteve a prisão preventiva da acusada, assim como recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (AIJ) para o dia 07/10/2024 (ID 118215104).

A AIJ foi realizada em 07/10/2024, ocasião em que foram realizadas a oitiva das testemunhas, bem como foi realizado interrogatório da acusada. As partes prestaram as alegações finais orais. (ID 128689982).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, pugnando pela procedência da denúncia e a condenação da ré às penas do art. 33 da Lei de Drogas. (ID 128689982).

Em suas derradeiras palavras orais, a Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, alegando a ilegalidade da abordagem policial com base em racismo estrutural e por estar a ré com uso de tornozeleira eletrônica. (ID 128689982).

A sentença condenatória foi proferida dia 07/10/2024, na qual fixou a pena definitiva de KARINE em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (ID 128689982).

KARINE foi devidamente intimada acerca da sentença condenatória (ID 129312754).

Através de seu Advogado, KARINE interpôs recurso de apelação. Após, apresentou suas razões recursais (ID 129484296). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
deve ser denegada.

A princípio, gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto, continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

Pois bem.

Leia-se a decisão de manutenção da custódia preventiva, feita por ocasião da sentença condenatória proferida em 07.10.2024 (ID nº 128689982):

“(...) DA PRISÃO PROCESSUAL

A ré está atualmente presa por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar da ré, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi presa e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, pelo que nego o direito de recorrer em liberdade. (...)

Da leitura do trecho acima transcrito, bem como, dos documentos acostados aos autos
, extrai-se

que a r. decisão, apesar de sucinta, apresenta fundamentação idônea e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
,
nos termos do art. 312 do CPP
.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a paciente foi presa em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar, quando trazia consigo maconha. Os policiais militares a visualizaram com uma tornozeleira eletrônica recebendo um certo volume de homem que estava em uma motocicleta. O homem, assim que percebeu a presença policial, empreendeu fuga. A mulher foi abordada em frente à sua residência e, ao se proceder à revista do volume recebido por ela, foram encontradas 184 (cento e oitenta e quanto) petecas de substância entorpecente e ainda apreendida a quantia de 186 (cento e oitenta e seis reais). Os policiais adentraram o imóvel da denunciada e ainda localizaram mais 128 (cento e vinte e oito) unidades de petecas de maconha.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe,
os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4.
Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício
. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Além disso, de acordo com as informações retiradas do Sistema PJE-1º grau,
a ré – que usava tornozeleira eletrônica no dia dos fatos – já fora agraciada com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares,
em 29.09.2022 e em 06.10.2023,
em outros processos envolvendo crimes da mesma natureza (n.º 0806902-55.2022.8.14.0015 e nº 0809110-75.2023.8.14.0015), além de responder a um processo por homicídio (autos nº 0809048-35.2023.8.14.0015), todos em trâmite na Comarca de Castanhal/PA
, e, ainda assim,
reiterou na prática delitiva.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível a revogação de sua custódia preventiva, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

De outra banda, quanto ao argumento de
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
, Ademais, a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que
a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que a ré recorra em liberdade
, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento judicial unilateral do relator não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. Hipótese em que a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema foi suficientemente fundamentada pelo Tribunal a quo a partir de elementos concretos dos autos, tendo sido ressaltado o risco à aplicação da lei penal, já que o acusado se encontra foragido, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. 4.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto no édito condenatório. Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 922.383/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Mister frisar, neste ponto, que, que conforme sentença acostada, o magistrado de 1º grau determinou que fosse considerada a possibilidade de progressão do regime prisional:

“(...) Considerando o tempo de segregação cautelar da condenada, a possibilidade de progressão do regime prisional, que a ré não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor da ré, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente. (...)”

Portanto, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, DENEGO a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/12/2024